Tribunal: TJBA
Processo: 8058552-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058552-61.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: L. P. S. e outros

Advogado(s)
:
FARAH XAVIER COSTA COHIM

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por L. P. S., representado por sua genitora Ervelen de Jesus Pereira, contra sentença da 19ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente ação revisional de empréstimo consignado c/c danos morais e repetição do indébito de forma dobrada movida contra o Banco Ficsa S/A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há abusividade na cobrança de juros remuneratórios aplicados no contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, bem como a possibilidade de revisão do contrato e eventual devolução de valores pagos.

III. Razões de decidir

3. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, garantindo ao consumidor o direito de revisão de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais.

4. O contrato em análise foi livremente celebrado, com ciência plena das cláusulas pela parte autora, sendo legítima a taxa de juros remuneratórios de 1,76% ao mês aplicada, em conformidade com a Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

5. Não comprovada a abusividade ou a cobrança indevida de encargos, especialmente diante da inadequação do cálculo apresentado pela autora, que incluiu o IOF como componente dos juros remuneratórios.

6. Mantida a validade do contrato nos termos pactuados, não havendo fundamento para revisão ou devolução de valores, tampouco para a configuração de dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "Não há abusividade na cobrança de juros remuneratórios em contrato de empréstimo consignado quando observadas as normas específicas da Instrução Normativa INSS nº 28/2008 e pactuadas as condições contratuais com transparência, sendo inaplicável a devolução de valores ou reconhecimento de danos morais sem comprovação concreta de cobrança indevida."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º e 51, IV e § 1º; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 98, §3º e 1.012.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 3ª Turma, j. 18.03.2010; STJ, Tema Repetitivo 621, 3ª Turma, j. 13.11.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8058552-61.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
L. P. S. e outros
e como apelada
BANCO FICSA S/A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator